Tribunal: STF
Processo: HC 257971
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 995.885/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal devido ao indeferimento da progressão de regime prisional, apesar de atestado de ótima conduta carcerária.



    II. Questão em discussão



    2. A discussão consiste em saber se o exame criminológico desfavorável, mesmo diante de atestado de boa conduta carcerária, justifica o indeferimento da progressão de regime prisional por falta de requisito subjetivo.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão agravada foi mantida devido à ausência de novos argumentos que pudessem alterar o entendimento anteriormente firmado, conforme a Súmula n. 182/STJ.



    4. O exame criminológico desfavorável, que apontou aspectos negativos do reeducando, foi considerado suficiente para justificar o indeferimento da progressão de regime, mesmo com atestado de boa conduta carcerária.



    5. A análise do mérito do condenado pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e em fatos ocorridos durante a execução penal, prevalece sobre o atestado de conduta carcerária.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 1. O exame criminológico desfavorável justifica o indeferimento da progressão de regime por falta de requisito subjetivo, mesmo diante de atestado de boa conduta carcerária. 2. A análise do mérito do condenado pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto, prevalece sobre o atestado de conduta carcerária (doc. 9).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    A progressão de regime exige, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, sendo a reincidência considerada apenas para fins de aumento do tempo necessário para progressão, mas não como fator impeditivo absoluto.



    Ademais, decisões baseadas exclusivamente em critérios genéricos, como o "considerável tempo de pena a cumprir", desconsideram a análise concreta da conduta carcerária e da evolução pessoal do reeducando, esvaziando o caráter progressivo do sistema penal.



    A gravidade do delito já é considerada na fixação da pena-base durante a sentença condenatória, não podendo ser utilizada novamente como fundamento para restringir direitos na execução penal, sob pena de configurar bis in idem.



    A própria unidade prisional não dispõe de atividades que possam auxiliar no processo de ressocialização e, com isso, o sentenciado tem feito a sua parte dentro de suas possibilidades.



    Quanto ao suposto envolvimento com facção criminosa citado em sentença, há de se ressaltar que o crime praticado é datado de 09/07/2015 e não há nenhum elemento concreto durante o cumprimento da pena que possa indicar que integra organização criminosa, sendo meramente uma alegação sem comprovação. Desta forma, o requisito subjetivo se mostra preenchido.



    Ademais, vale lembrar que o regime semiaberto também é prisão, onde o agravado continuará a ser vigiado e avaliado, averiguando-se cotidianamente seu progresso na ressocialização e, nesse regime, o agente pode se recuperar mais e passar a merecer novamente o regime aberto ou demonstrar que realmente não merece novos benefícios, sendo regredido de regime.



    De rigor o deferimento da progressão quando, malgrado a conclusão dos pareceres técnicos sejam contrários à concessão do benefício, eles não apontem de maneira concreta o demérito do reeducando, avaliando de forma imprecisa a satisfação do quesito de ordem subjetiva (doc. 1, pp. 4-5).



    Ao final, requer:



    a) Seja recebido o presente habeas corpus e seja deferida liminar que conceda ao paciente a progressão ao regime semiaberto, eis que comprovadamente preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo;



    b) Seja concedida a ordem em definitivo, a fim de que seja concedida a progressão de regime, pois satisfeitos todos os requisitos exigidos em Lei, a fim de que possa iniciar o cumprimento da pena em condições mais favoráveis à sua ressocialização e reintegração à sociedade;



    c) Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da inconsistência do acórdão da autoridade coatora, determinando-se o reexame do requisito subjetivo (doc. 1, pp. 7-8).



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos sobre a questão:



    Inicialmente, destaco que a Defesa, nas razões do agravo regimental, não trouxe argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática.



    A relação jurídico-processual pauta-se pela dialeticidade, cabendo à parte insatisfeita com o provimento jurisdicional impugnado demonstrar seu desacerto, sob pena de não conhecimento do recurso.



    Assim, é inafastável a incidência da Súmula n. 182/STJ, que assim dispõe:



    É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Desse modo, ante a inobservância do princípio da dialeticidade, o presente agravo não comportaria mesmo conhecimento. No entanto, ainda que se supere a falta da regularidade formal, o recurso não merece prosperar.



    Consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada (fls. 67/69):



    Assim, importante observar que o Juízo a quo determinou, fundamentadamente, a realização do exame criminológico (fls. 1955 dos autos principais), o que de fato foi feito através da informação do Centro de Segurança e Disciplina (fls. 38), do relatório do Centro de Trabalho e Educação (fls. 40), do relatório social (fls. 42/43) e do relatório psicológico (fls. 44/45), ficando consignado, naquela primeira informação, que "constam anotações em seu boletim informativo de envolvimento com organização criminosa, dados apurados através de informações processuais e/ou prontuário penitenciário. Cabe ressaltar, que esta Unidade Prisional registra um perfil de população carcerária com periculosidade latente, melhor dizendo, custodiados integrantes/líderes/simpatizantes de facção criminosa, onde estes, exercem uma grande influência negativa em relação aos demais"; e, no relatório do Centro de Trabalho e Educação, que ele cumpre pena em unidade prisional de segurança máxima, que "abriga custodiados com periculosidade latente, integrantes/lideres/simpatizantes de facção criminosa, custodiados estes que exercem influência negativa em relação aos demais sentenciados do Estado, consequentemente, tal fato faz com que as atividades laborterápicas não sejam realizadas neste estabelecimento, devido aos sentenciados aqui custodiados não possuírem perfil para serem agrupados em qualquer outro local/setor que não seja o pavilhão de convivo habitacional". E, após analisar todo o quadro exposto e realizar as considerações e deliberações, a equipe técnica apresentou relatório conjunto de avaliação com manifestação desfavorável à progressão de regime ao sentenciado, considerando que ele: "é reincidente, com considerável tempo de pena a cumprir, condenado pelo crime de tentativa de homicídio contra servidor público (Agente de Segurança Penitenciária), agindo mediante emboscada e premeditação, além de constar informações em sentença de seu envolvimento com organização criminosa. Possui extensa movimentação carcerária em diversas Unidades Prisionais do Estado de São Paulo. Histórico de faltas disciplinares de natureza grave, onde destacamos: 02 (duas) ocorrências de abandono do cumprimento de pena em regime semiaberto, novo delito após concessão do benefício de livramento condicional, posse de aparelho celular, esposa tentou arremessar aparelho de celular pela muralha do presídio e desobediência, fatos estes que contribuem negativamente no seu perfil enquanto recluso. Não exerce e/ou exerceu atividades laborterápicas nesta unidade prisional" (fls. 32/36).



    Cumpre mencionar que para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo é necessária a análise em conjunto de todos os relatórios, para, então, de maneira completa, concluir pela progressão de regime, uma vez que cada relatório emprega técnicas e instrumentos próprios e contempla aspectos diversos do sentenciado, tornando, assim, temerária a concessão do benefício somente com base no atestado de conduta carcerária.



    Consigne-se, a propósito, que, no caso dos autos, a informação do Centro de Segurança e Disciplina, o relatório do Centro de Trabalho e Educação e a conclusão da equipe multidisciplinar apontaram aspectos desfavoráveis à concessão da progressão de regime, tendo o Juízo a quo fundamentado suficientemente a sua decisão em elemento juntado aos autos, o que atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema em diversos julgados, manifestando-se no sentido de que, no tocante ao benefício da progressão de regime, a desconstituição das conclusões alcançadas nas instâncias anteriores quanto aos requisitos subjetivos dos incisos I e III do art. 123 da Lei de Execução Penal, exige o reexame do arcabouço fático-probatório da execução penal, o que se mostra incabível na estreita via do habeas corpus.



    Na hipótese em apreço, o Tribunal de origem negou o pedido de progressão de regime prisional diante da ausência de cumprimento do requisito subjetivo do reeducando, consubstanciado na existência de aspectos desfavoráveis destacados no exame criminológico do agravante.



    [...]



    Esta Corte de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, se o exame criminológico desfavorece o sentenciado, ainda que somente alguns de seus aspectos sejam negativos, há fundamentação idônea para o indeferimento da progressão de regime.



    [...]



    E, a despeito de eventualmente constar ótimo comportamento no atestado de conduta carcerária, esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que,



    ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo (HC n. 468.765/RS, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/12 /2018, DJe de 18/12/2018).



    Observa-se, portanto, que o recurso não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 10 — grifei).



    Consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal — STF, não se configura ilegalidade na decisão que indefere a progressão de regime quando ausente o requisito subjetivo, desde que o indeferimento esteja devidamente fundamentado, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal — LEP.



    A propósito, dispõe o § 1º do referido artigo — redação dada pela Lei n. 14.843/2024 — que: “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão” (grifei).



    Nesse contexto, entendo que o acórdão impugnado decidiu acertadamente ao reconhecer que o indeferimento da progressão de regime foi devidamente motivado com fundamento no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, ressaltando que “o Tribunal de origem negou o pedido de progressão de regime prisional diante da ausência de cumprimento do requisito subjetivo pelo reeducando, consubstanciada na existência de aspectos desfavoráveis destacados no exame criminológico do agravante”.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente, que cumpre pena de 33 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, teve seu pedido de progressão ao regime semiaberto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alegação de que se encontra preenchido o requisito subjetivo para progressão de regime prisional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (decurso de tempo) e subjetiva (individualização da execução).



    4. No caso, apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento do agente e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo, destacando que o paciente, condenado por graves crimes, "possui histórico prisional negativo, com registro de 11 faltas disciplinares de natureza grave". Além disso, “consta nos autos que ele é membro de facção criminosa”.



    5. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos” (HC 135748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 254.415 AgR/SP, Rel. Min, Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/5/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REAVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 225.732 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/4/2023).



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido (HC 202.583 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18/11/2021).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (HC 179.260 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/5/2020).



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Progressão de regime. Ausência de requisitos subjetivos. Agravante de elevada periculosidade. Agravo improvido (HC 253.046 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/5/2025).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REEXAME DO ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Para que o executado obtenha o benefício da progressão de regime, é necessário preencher os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social), previstos no art. 112 e parágrafos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido (RHC 231.190 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/11/2023).



    Ademais, a análise acerca do cumprimento, ou não, do requisito subjetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator